Tribunal: TJPA
Processo: 0004484-65.2005.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8829 - Competência
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004484-65.2005.8.14.0051

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: GERSON MACHADO PORTELA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Inexistência de omissão ou obscuridade. Rejeição.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento a apelação cível, mantendo a condenação por danos materiais e morais decorrente de eliminação indevida de candidato com deficiência em concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão ou obscuridade nos seguintes pontos:

(i) responsabilidade civil do Banco embargante;

(ii) fixação dos honorários advocatícios;

(iii) critérios de cálculo dos danos materiais; e

(iv) manutenção da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrentou todos os pontos suscitados, fundamentando de forma clara e objetiva a responsabilidade civil do embargante com base na prova pericial judicial.

4. Os honorários advocatícios foram mantidos no percentual de 20% com base nos critérios do art. 85, §2º do CPC, considerando a complexidade e longevidade da demanda.

5. As diretrizes para apuração dos danos materiais foram fixadas com precisão, cabendo à fase de liquidação a quantificação exata.

6. A justiça gratuita foi mantida diante da ausência de prova robusta da alteração da condição financeira do embargado.

7. Não se verificam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, caracterizando os embargos mera tentativa de rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“A oposição de embargos de declaração com objetivo exclusivo de rediscutir o mérito da decisão configura uso inadequado da via recursal, sujeitando a parte à multa nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.”

“Não se configuram omissão ou obscuridade quando o acórdão analisa de forma clara, ainda que sucinta, os fundamentos relevantes para a solução da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026; CF/1988, art. 37, §6º

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 318099/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Direito, 3ª Turma, j. 06.12.2001; TJPA, EDcl no AI 0818590-25.2023.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Guerreiro.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração
, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL SA
, em face do acórdão assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO DO BANCO DO BRASIL. CANDIDATO APROVADO PARA VAGA DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO DO CERTAME EM EXAME MÉDICO. PERÍCIA JUDICIAL ATESTOU A DEFICIÊNCIA E A APTIDÃO AO CARGO. CONTRATAÇÃO DO CANDIDATO. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A SOMA DOS VENCIMENTOS DO CARGO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1-

Foi realizada no presente feito perícia judicial (ID. 4434304), que atestou a deficiência física do apelado, assim como sua aptidão para exercer o cargo a que concorria no certame.

2- Assim, como bem fundamentado na sentença, restou clara a capacidade laboral do apelado, “seja por ter conquistado o primeiro lugar no exame do qual fora eliminado, seja por ter conseguido a aprovação em diversos outros concursos públicos e iniciado a prestação de serviço, conforme fez prova nos autos, seja pelo minucioso laudo médico do perito designado por este Juízo”.

3-

O apelado poderá optar por seguir no cargo que exerce atualmente, ou ser contratado pelo Banco apelante para exercer a função administrativa de escriturário, para a qual foi aprovado em concurso.

4-

O autor deverá ser indenizado pelos danos materiais sofridos, mas sem a cumulação das remunerações.

5- A indenização por danos materiais deverá corresponder às remunerações do cargo de escrituário, desde a data em que a turma do edital n° 1- 2003/002 - BB iniciou suas atividades, até o dia da posse do apelado no cargo de assistente administrativo no Detran/PA (08 de fevereiro de 2007).

6-

Após essa data, o autor fará jus apenas às diferenças salariais entre os cargos que exerceu e exercerá até a data de eventual contratação pelo banco apelante, e o cargo administrativo de escriturário do Banco do Brasil, ressalvados os direitos e eventuais ascensões da carreira bancária. Todos os valores de indenização deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença.

7-

Condenação em indenização por danos morais no valor correspondente ao dano material mantida.

8-

Recurso conhecido e parcialmente provido
”
.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e obscuridades no julgado, nos seguintes aspectos:

(i) ausência de fundamentação quanto à exclusão de responsabilidade civil do Banco, notadamente por ter agido com respaldo em laudo médico emitido por empresa contratada;

(ii) ausência de análise dos critérios legais para redução dos honorários advocatícios, fixados em 20%;

(iii) ausência de detalhamento quanto ao cálculo das diferenças salariais e da consideração das ascensões na carreira bancária; e

(iv) omissão quanto à manutenção do benefício da justiça gratuita, diante de alegada alteração na situação financeira do recorrido.

Requer o acolhimento dos embargos para suprimento das omissões apontadas, com eventual atribuição de efeito modificativo.

Em contrarrazões apresentadas ao ID 25461379, a parte embargada pugna pela rejeição integral dos embargos, sustentando tratar-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento. Afirma inexistirem os vícios apontados, asseverando que todos os temas suscitados foram expressamente enfrentados e decididos no acórdão embargado. Requer, ainda, a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório
.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, mas jamais para reexaminar questões já decididas pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, as questões apresentadas nos presentes embargos aclaratórios têm caráter nitido de rediscussão da matéria já julgada, o que é inviável.

Em verdade, a recorrente não se conforma com o desate dado ao caso, de maneira que, inconformada com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, tenta reverter a decisão pela via inadequada dos Embargos de Declaração.

Nota-se que as questões apontadas como contradição e omissão foram devidamente enfrentadas pela Turma na época do julgamento da Apelação.

I – Da inexistência de omissão quanto à responsabilização civil do Banco.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, ao concluir, com base em prova pericial judicial, que a eliminação do candidato foi indevida, porquanto o mesmo detém deficiência física reconhecida e aptidão funcional para o cargo a que concorria, conforme laudo subscrito por médico do trabalho devidamente registrado no CRM/PA.

A tese de que o Banco agiu com base em laudo médico de empresa terceirizada não foi ignorada, mas considerada irrelevante diante da responsabilidade objetiva da instituição, nos moldes do art. 37, §6º da Constituição Federal, notadamente por se tratar de entidade integrante da Administração Pública Indireta, regida pelo regime celetista.

A argumentação de que a perícia judicial foi realizada anos após o exame médico admissional não desnatura a conclusão judicial, porquanto a perícia considerou o histórico clínico do autor e sua plena capacidade laborativa, inclusive com ressalvas terapêuticas compatíveis com o exercício do cargo.

Inexiste, pois, omissão a ser sanada. O que se verifica é mero inconformismo com o desfecho da controvérsia, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

II – Da ausência de omissão quanto aos honorários advocatícios

A decisão foi clara ao indeferir o pedido de minoração dos honorários advocatícios, fixados em 20%, com base nos critérios do art. 85, §2º do CPC. Ressalta-se que o processo tramita desde 2005, exigiu intensa atividade judicial, inclusive com produção de prova pericial e diversos recursos.

É notório que a matéria objeto da demanda — eliminação indevida de candidato com deficiência em concurso público — envolve direito sensível e relevante complexidade jurídica, apta a justificar a fixação dos honorários no patamar máximo legal. A ausência de detalhamento numérico não configura omissão, mas exercício do poder discricionário conferido ao magistrado, dentro da moldura legal.

III – Da inexistência de obscuridade quanto ao cálculo dos danos materiais

O julgado embargado foi minucioso ao estabelecer os critérios e períodos indenizáveis:

Deverá ser paga indenização integral entre a data de início das atividades da turma (edital 1-2003/002-BB) até a posse do autor no Detran/PA (08/02/2007);

A partir dessa data, o autor fará jus apenas à diferença salarial entre o cargo que exerceu e o de escriturário do Banco do Brasil, ressalvadas as ascensões da carreira bancária.

O conteúdo da decisão não apresenta obscuridade. As questões relativas ao método exato de cálculo e simulações remuneratórias deverão ser objeto da fase de liquidação de sentença, em que se permitirá a discussão técnica e contábil, com observância do contraditório.

IV – Da alegada omissão quanto à gratuidade da justiça

Também não procede a alegação. A decisão embargada expressamente manteve a gratuidade judiciária, visto que a parte embargante não produziu prova robusta de alteração substancial da condição econômica do autor, limitando-se a alegações genéricas.

Nos termos do art. 99, §3º do CPC, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, a qual não foi elidida por nenhum documento hábil acostado aos autos.

Assim, o acórdão não padece de qualquer vício que justifique a alteração de seu conteúdo.

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, ante a inexistência de omissão ou obscuridade no
decisum
guerreado, nos termos do art. 1.022 do cpc, mantendo-se
in totum
o acórdão embargado, conforme a fundamentação.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que todas as matérias arguidas foram devidamente analisadas. O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

Belém, 07/10/2025